Tribunal: TJES
Processo: 5002964-47.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002964-47.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: IVONE AMBROSIA RIBEIRO DRUMOND e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual afirmam os autores que o primeiro requerente e a terceira requerente são irmãos e há mais de 2 (dois) anos estavam organizando um passeio em família para o exterior com seus respectivos cônjuges e filhos, tendo adquirido passagens aéreas para fazerem o passeio com destino à Portugal, para a dia 23 de março de 2022 às 15:25 horas. Afirmam que contrataram os serviços de viagens da CVC, e foram atendidos pelo preposto Francisco Alyson Pinto Prado, que fez todos os trâmites para a compra das passagens e demais acertos da viagem. Alegam que a 2ª requerente (Ivone) foi impedida de embarcar no voo, posto que na passagem constava o nome diferente do que consta no seu passaporte. Dizem que o horário do embarque era às 15:25 horas, sendo que os requerentes chegaram no aeroporto para realizarem o check in por volta das 10:00 horas da manhã. Que ao constatar o problema na passagem os requerentes iniciaram uma verdadeira corrida na tentativa de resolver tal problema buscando a parte requerida de todas as maneiras que tinham à disposição, como: através do chat e e-mail, e todo suporte disponível no momento,mas a parte Requerida se recusou a fazer a alteração do sobrenome da 2ª Requerente, que era simplesmente mudar Batista por Drumond, ou seja, de Ivone Batista, para Ivone Drumond. Dizem que planejaram essa viagem por muito tempo, e trabalharam muito para conseguir o valor das passagens, assim como os recursos para hospedagem no hotel Casa em Aldeia Pescadores II, que teriam entrada quinta-feira, 24 de março de 2022 e Saída sábado, 2 de abril de 2022, totalizando o valor de € 502,65 (502,65 euros), equivalente a R$ 2.756,45 (dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), junto com a reserva do hotel alugaram também um veículo para auxiliar na locomoção durante os dias na cidade no valor de € 1.100,00 (mil e cem euros), equivalente a R$ 5.675,79 (cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Que mediante a negativa de embarque da 2ª Requerente, não havia condições dos outros Requerentes embarcarem, inclusive porque a 2ª Requerente possui dois filhos menores que precisam de seus cuidados. Que o dano material consiste nas passagens aéreas e serviços viagem: R$ 22.966,00 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e reais), sendo R$ 18.484,00 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) atinente apenas ao valor das passagens; Seguro de viagem: R$ 178,32 (cento e setenta e oito reais e trinta e dois centavos); Teste de Covid: R$ 400,00 (quatrocentos reais); Passagens de ônibus e alimentação: R$ 688,50 (seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos); Aluguel de um apartamento em Vila Nova de Gaiba, Portugal: R$ 2.756,45; Locação de veículo no exterior: € 1.100,00 (mil e cem euros), equivalente a R$ 5.675,79 (cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) totalizando o valor de R$ 32.665,06 (trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos). Requerem ainda, indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante de todo o exposto, JULGO: b) PROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos materiais, para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento aos autores, do valor total R$ 32.665,06 (trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação;b) PROCEDENTE o pleito autoral de indenização por danos morais, para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais) com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação.’’

Irresignada, a parte Recorrente apresentou recurso inominado, no qual pugna pelo total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Em sede preliminar, a recorrente requer ainda o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Inicialmente, insta ressaltar que, como bem demonstrado na sentença, sendo a Recorrente integrante da cadeia de fornecimento do serviço e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Ademais, insta mencionar que a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária das empresas nesses casos:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ATRASO EM VOO INTERNACIONAL REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3- As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC. [...] 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00204353120178080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, não tendo culpa direta no cancelamento do voo, responde pela ausência da prestação do serviço que comercializa, pois atua na cadeia de fornecedores. Consumidor que é obrigado a fazer a viagem com veículo próprio para não perder o outro voo marcado, sem que a ré tenha providenciado um voo alternativo. Fato que ensejou mais que mero aborrecimento, causando danos morais ao autor, que deve ser indenizado. Quantum indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não merece redução. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação 0028490-46.2011.8.26.0196| Data de publicação: 18/08/2016).
”

No caso sub examine, verifico que restou devidamente demonstrado nos autos que foi indevida a negativa de embarque da recorrida Ivone, que foi impedida de embarcar, tendo em vista a incorreção de seu nome na passagem emitida. Consta dos autos que a passagem foi emitida com o nome Batista, sendo que este é o nome de seu esposo, que nunca foi adotado pela recorrida.

Ademais, através da conversa de ID 14046255, fica claro que não foram os recorridos que preencheram os dados da passagem. O “print” da conversa deixa claro que as mesmas foram emitidas por preposta de alguma das requeridas.

Portanto, no caso dos autos, o vício na prestação do serviço residiu, na verdade, na conduta adotada pelas requeridas em não retificarem o bilhete de passagem aéreo quando tempestivamente requerido pelos requerentes, ora recorridas.

Não se afigura razoável que seja imposta ao consumidor a perda do valor integral das passagens e demais gastos com a viagem, em razão da má prestação de serviço das rés, que se recusaram a realizar uma simples alteração no sobrenome da passagem emitida.

Nesses moldes, entendo que no presente caso é devida a indenização por danos materiais e morais, tendo em vista que os recorridos foram impedidos de embarcar indevidamente e, ainda, tiveram frustrada uma viagem em família, que passaram tanto tempo organizando

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou as partes recorridas, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) para cada recorrido, se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)